Tribunal: TJES
Processo: 5000896-85.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000896-85.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CIVEL e outros (6)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5000896-85.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
MM. J
UÍZA
DE DIREITO
D
A 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA
9
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA

REQUERENTES: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E GISELIA GONÇALVES PIMENTEL

REQUERIDOS: HAPPY FEST BUFFET LTDA., MARCELA DOS SANTOS RAIZER MOURA, LUCIANO RAIZER MOURA E RAIZER MOURA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - EPP

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. FIADORES SUB-ROGADOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO E PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Vitória em face do MM. Juiz da 9ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024, ajuizada por fiadores sub-rogados (Carlos Alberto dos Santos e Giselia Gonçalves Pimentel) contra os locadores (Happy Fest Buffet Ltda., Marcela dos Santos Raizer Moura, Luciano Raizer Moura e Raizer Moura Consultoria e Projetos Ltda. - EPP). O conflito tem origem na divergência sobre qual juízo seria competente para processar e julgar a referida execução, tendo em vista a existência de ações conexas anteriormente distribuídas à 3ª Vara Cível: a ação renovatória de locação nº 0006170-63.2013.8.08.0024 e a execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:(i) definir se, diante da tramitação prévia de ações envolvendo o mesmo contrato de locação, a 3ª Vara Cível de Vitória é o juízo prevento para julgar a nova execução; (ii) estabelecer se a existência de sentença nas ações anteriores impede o reconhecimento da conexão ou da prevenção, à luz da Súmula nº 235 do STJ e dos arts. 43, 55 e 59 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência deve ser fixada no momento da distribuição da ação, conforme o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes modificações supervenientes de fato ou de direito, salvo nos casos de alteração de competência absoluta ou supressão de órgão jurisdicional.

4.
O contrato de locação constitui a causa de pedir remota comum às três ações (renovatória, execução de título extrajudicial e execução pelos fiadores sub-rogados), o que atrai a regra de prevenção do art. 59 do CPC e a necessidade de reunião das demandas que possam gerar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do mesmo diploma.

5.
Embora a Súmula nº 235 do STJ disponha que a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, no caso concreto ainda pendiam recursos nas ações renovatória e executiva quando da distribuição da nova execução, razão pela qual subsistia o risco concreto de decisões contraditórias.

6.
A suspensão dos processos conexos, até o trânsito em julgado da ação principal (renovatória), é medida adequada à luz do art. 313, V, “a”, do CPC e da jurisprudência que reconhece a prejudicialidade externa entre ação de conhecimento e execução fundada no mesmo título (TJSP, AI nº 2128684-69.2024.8.26.0000).

7.
A 3ª Vara Cível de Vitória, por ter recebido as ações originárias relativas ao mesmo contrato e às mesmas partes, é o juízo prevento e competente para processar e julgar a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024, proposta pelos fiadores sub-rogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024.

Tese de julgamento:

1.
A competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes modificações supervenientes do estado de fato ou de direito (CPC, art. 43).

2.
Há prevenção do juízo que primeiro recebeu demanda envolvendo o mesmo contrato de locação e as mesmas partes, ainda que uma das ações tenha sido posteriormente sentenciada (CPC, arts. 55, §3º, e 59).

3.
Persistindo risco de decisões conflitantes entre ações executivas e de conhecimento, fundadas no mesmo contrato, deve prevalecer o juízo prevento, cabendo, se necessário, a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, §§1º e 3º, 59 e 313, V, “a”; CC, art. 831.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJES, AI nº 5012180-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06/06/2023; TJSP, AI nº 2128684-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 09/07/2024; TJMG, CC nº 2934325-36.2022.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16/02/2023; TJDFT, CC nº 0712795-35.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 16/11/2017.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compões a 1ª
C
âmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA
3
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 5002201-37.2022.8.08.0024
,

nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator
.

V
itória/ES, 01

de dezembro

de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5000896-85.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
MM. J
UÍZA
DE DIREITO
D
A 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA
9
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA

REQUERENTES: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E GISELIA GONÇALVES PIMENTEL

REQUERIDOS: HAPPY FEST BUFFET LTDA., MARCELA DOS SANTOS RAIZER MOURA, LUCIANO RAIZER MOURA E RAIZER MOURA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A Primeira Câmara Cível
deste Tribunal,
ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5012180-95.2022.8.08.00000, Relatora
a E.
Desembargadora Janete Vargas Simões, concluiu que compete ao Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória processar e julgar a ação renovatória de aluguel nº
00006170-63.2013.8.08.0024
e a ação de execução nº
0036795-41.2017.8.08.0024
, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CRÉDITO SUB-ROGADOS POR FIADORES EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO ORIGINÁRIO QUESTIONADO EM AÇÃO RENOVATÓRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “
O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva
” [...] (REsp n. 1.769.522/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.), permanecendo ao devedor o direito de discutir todas as questões próprias de direito e de fato que possam afetar obrigação originária, inclusive quanto ao seu valor, notadamente se não participou ou anuiu com o acordo do qual decorreu a sub-rogação;

2. As questões relativas ao valor do aluguel e o abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel permanecem sendo discutidos na ação renovatória, o que pode reduzir o valor efetivamente devido pelo locatário, afetando o crédito sub-rogado;

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5012180-95.2022.8.08.0000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 06/06/2023)

Eis excerto do voto da
Eminente Relatora.

“
De plano, não conheço da segunda peça de contrarrazões ofertadas por Raizer Moura Consultoria e Projetos Ltda., Luciano Raizer Moura e Marcela dos Santos Raizer Moura (ID 4421831).

Os agravantes são credores dos agravados em razão da sub-rogação de crédito decorrente do acordo celebrado nos autos da ação de execução extrajudicial nº. 0036795-41.2017.8.08.0024, em que, na condição de fiadores, assumiram e quitaram a parte do débito de aluguel a que estavam coobrigados no contrato de locação objeto da cobrança.

Conforme consta do instrumento de pactuação, o valor de R$ 886.670,27 (oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos) compreendiam os alugueis vencidos até abril de 2019, quando os agravantes formalizaram exoneração da fiança (ID 3901894, pág. 04/11), cuja quitação foi declarada em 30 de junho de 2021, conforme termo constante do ID 3901895, pág. 13.

Por sua vez, os agravados se opuseram à homologação do acordo por não concordarem com os valores dispostos, uma vez que não foram abatidas as benfeitorias no imóvel, que deviam ser compensadas e por ainda haver ação renovatória em andamento, que poderia influenciar no montante cobrado.

A despeito disso, o magistrado homologou a transação (ID 3901895, pág. 14/16), porém, consignou que “
as discussões sobre indenização por benfeitorias, assim como modificação do valor da locação em sede renovatória, ambas foram travadas pela devedora locatária com os credores e, em caso de sucesso, serão oponíveis nesta parte, influenciando no valor do débito consolidado, mormente porque não se pode impor prejuízo àquele que não participou do acordo
”.

Nesse aspecto, conforme entendimento do STJ, “
O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva
” [...] (REsp n. 1.769.522/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.), de modo que permanecesse ao devedor o direito de discutir todas as questões próprias de direito e de fato que possam afetar obrigação originária, inclusive quanto ao seu valor, notadamente se não participou ou anuiu com o acordo do qual decorreu a sub-rogação.

Por sua vez, as questões relativas ao valor do aluguel e o abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel permanecem sendo discutidos na ação renovatória (0036795-41.2017.8.08.0024), de modo que, a despeito do entendimento inicial, tem razão o manifestado de origem ao afirmar que “o valor ora executado poderá sofrer variações a depender do resultado do julgamento na demanda em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória/ES” [...].

Por tanto, há sim risco de decisões conflitantes em caso de processamento e julgamento separados das ações, de modo que deve ser mantida o ato judicial recorrido, que entendeu pela necessidade de reunião da ação de regresso com a ação executória nº. 0036795-41.2017.8.08.0024, em trâmite no juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.”

C
olhe-se que a
ação renovatória de
locação
nº 0006170-63.2013.8.08.0024 foi ajuizada em
26/02/2013 e tramita na 3ª Vara Cível de Vitória,
na qual foi
prolatada
sentença
na data 28/01/2020 julgando improcedentes os pedidos e autorizando o levantamento de valores depositados, após o recebimento do recurso de apelação sem efeito suspensivo.

E
mbargos de declaração opostos pelos requeridos na ação renovatória foram
providos
por sentença integrativa prolatada em 25/01/2021, autorizando o levantamento dos valores depositados após o recebimento de recurso de apelação, sem efeito suspensivo.

Tal
sentença foi
desafiada pela
apelação nº
0006170-63.2013.8.08.0024,
interposta por Happy Fest Buffet LTDA.-ME, que foi desprovida pela Terceira Câmara Cível, com o seguinte acórdão:

“
E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DIVERGÊNCIA NA METRAGEM DO IMÓVEL E NO VALOR DA LOCAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONCLUSÕES NÃO INFIRMADAS. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ao que depreende, o expert trouxe no laudo pericial argumentos incisivos, de modo a afastar todas as alegações autorais, demonstrando adequadamente, com utilidade e suficiência para o propósito, que o novo valor da locação, se renovado fosse o objeto do contrato, deveria ser de R$ 22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais) mensais, a partir do término do prazo do contrato por renovar e a partir daquele termo se sujeitando às atualizações contratuais.

2. - O laudo pericial foi elaborado com a observância de critérios técnicos específicos e metodologia detalhada e fundada em Comparativo de Mercado, por meio do qual se identifica o preço médio de mercado para locação dos imóveis, conforme item 9.2 da NBR 14.653-2/2011 da ABNT. (fl. 453)

3. - A despeito da irresignação da apelante, não há elementos que possam desqualificar a avaliação pericial realizada. Assim, por se tratar de questão eminentemente técnica, o laudo deve ser considerado como uma das fontes para a formação do convencimento do julgador.

4. - A teor da Súmula 335 desta Corte [STJ], afasta-se a existência de nulidade contratual decorrente da estipulação, no contrato de locação, de cláusula que prevê a renúncia ao direito de indenização e de retenção por benfeitorias. (REsp 829.110/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010) 5. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130056864, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

E
mbargos de declaração
opostos ao acórdão
foram desprovidos pela Terceira Câmara Cível, em acórdão assim ementado:

“
E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II. Embora não realizada qualquer modificação no acórdão, não aplicou-se à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dado o manifesto intuito de prequestionamento.

III. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130056864, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

O
recurso especial
aviado contra o acórdão da Terceira Câmara Cível
não fo
i
admitido pela Vice-Presidência do TJES, na data de 31/08/2023, e o agravo no recurso especial foi conhecido e desprovido pelo Ministro Marco Buzzi na data de 24/08/2024,
em decisão que
transit
ou
em julgado em 24/09/2024
(ação renovatória de locação).

E
a ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024, ajuizada em 05/12/2017,
foi
distribuíd
a
por dependência à ação renovatória perante a 3ª Vara Cível de Vitória,
na qual, releva destacar, haver sido
proferida sentença homologatória de acordo na data de 25/01/2017, com o seguinte teor:

“
T
rata-se de acordo nos autos desta execução entre exequentes e fiadores executados CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e GISELIA G P SANTOS, por meio do qual põem fim parcialmente ao feito mediante a quitação integral do valor executado no que diz respeito aos aluguéis e encargos devidos até abril de 2019, período em que se deu aa desoneração dos fiadores acordantes.

RONALDO ALVES, terceiro interessado e credor dos aqui exequentes, manifestou não se opor ao acordo, desde que observada a preferência de seu crédito por força da penhora no rosto dos autos, com o que os acordantes, após intimados, insistiram na homologação do acordo, registrando os exequentes que o valor pertencente ao mesmo deverá ser colocado à disposição do respectivo juízo, preferencialmente.

HAPPY FEST BUFFET LTDA ME, devedora principal, manifestou-se contrária à homologação, afirmando, em suma: a) a dívida consolidada não corresponde ao valor acordado se considerado o valor das benfeitorias a serem indenizadas, que pretende compensar;
b) o valor constrito na execução tem sua movimentação obstada por penhora de terceiro, preferencial;
e c) o valor da execução e embargos são oriundos de discussão relativa a ação renovatória ainda não transitada em julgado.

De logo, registro que as razões da HAPPY FEST não ensejam óbice à homologação do acordo, que possui objeto lícito e partes capazes e representadas. Saliento, ainda, ser imperiosa a homologação do acordo, sendo cediço que os fiadores são solidariamente responsáveis pela integralidade da dívida, razão pela qual podem transacionar independentemente da anuência da locatária.

Porém, veja-se que as discussões sobre indenização por benfeitorias, assim como modificação do valor da locação em sede renovatória, ambas foram travadas pela devedora locatária com os credores e, em caso de sucesso, serão oponíveis nesta parte, influenciando no valor do débito consolidado, mormente porque não se pode impor prejuízo àquele que não participou do acordo.

Por fim, quanto ao direito do terceiro, restará observada a sua penhora preferencial.

Sob tais premissas,
HOMOLOGO
o acordo realizado entre as partes retro mencionadas, via de consequência
RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
na forma do art. 924, III, c/c 925, todos do CPC. Honorários advocatícios e custas remanescentes na forma acordada. Disponibilize-se o crédito do terceiro RONALDO ALVES, conforme fls. 320/321, para o respectivo juízo. O remanescente deverá atender ao item "a" de1.2, fl. 330, cujo alvará desde já fica deferido. O feito prosseguirá quanto ao remanescente em face das demais partes.
P.R.I.”

Tal
sentença foi atacada por embargos de declaração, acolhidos com efeitos modificativos por decisão proferida em 28/06/2021, para sanar omissão
e
integrar a sentença, deferindo o pedido do item "b" do acordo, conforme requerido à fl. 395, a ser cumprido apenas após o recebimento de eventual apelação sem efeito suspensivo.

Subsequentemente, da sentença foi i
nterposta apelação nº 0036795-41.2017.8.08.0024,
tendo os apelantes manifestado desistência
do recurso, homologada por decisão monocrática proferida em 12/05/2023, transitada em julgado em 18/10/2023
(ação de execução extrajudicial
nº 0036795-41.2017.8.08.0024)

Finalmente,
foi ajuizada
a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024, distribuída
à
9
ª
Vara Cível de Vitória, na data de 27/01/2022,
qu
e tem como objeto
a
cobrança de aluguel da mesma relação de locação.

E na

ação de execução extrajudicial
nº 5002201-37.2022.8.08.0024

o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª Vara Cível de Vitória
declinou da
competência
para a 3ª Vara Cível de Vitória,
ao fundamento de
que existiria risco de decisões conflitantes na a
ção de execução extrajudicial
nº 5002201-37.2022.8.08.0024, na ação de execução extrajudicial 0036795-41.2017.8.08.0024 e na ação renovatória de locação.

Ocorre que a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória suscitou conflito de competência atentando para o fato de que a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, ao decidir o agravo de instrumento nº 5012180-95.2022.8.08.00000 não
alcançou
que a ação renovatória já havia sido sentenciada quando do ajuizamento da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024.

A
s 3 (três) ações possuem a mesmas partes (locadores) e locatários e fiadores e têm como objeto o contrato de aluguel,
relevando
destacar que a ação renovatória de locação foi sentenciada em 28/01/2020, portanto, antes da distribuição da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024
em
27/01/2022.

Para além de tais considerações, importa ressaltar que

na ação de execução extrajudicial
nº 0036795-41.2017.8.08.0024
foi proferida sentença homologatória
de acordo
em
25/01/2017,
integrad
a
por decisão que acolheu embargos de declaração em 28/06/2021
,
que transitou

em julgado em 18/10/2023.

Logo, quando da distribuição da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024 (27/01/2017), tanto a ação renovatória nº 0006170-63.2013.8.08.0024 como a ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024 já haviam sido sentenciadas,
decorrendo, portanto, que
não se pode falar em conexão
à luz do enunciado
da Súmula nº 235 do STJ.

“
Súmula nº 235/STJ.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Todavia, ainda tramitavam
a ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.808.0024,
cuja decisão nela proferida só transitou em julgado
em
18/0/2023
e a
ação renovatória de locação nº 0006170-63.2013.8.08.0024,
com
decisão transitada em julgado somente em
24/09/2024.

A
plica-se ao caso,
portanto, o disposto n
o art. 55, §3º, do Código de Processo Civil.

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Conclui-se, por conseguinte, que a medida adequada à hipótese teria sido a suspensão do trâmite do processo da ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024 até o trânsito em julgado da ação renovatória de locação nº 0006170-63.2013.8.08.0024, pois o julgamento da ação renovatória de locação, em tese, poderia importar em prejudicialidade da ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024.

Este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deferiu a suspensão da presente execução, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, por conta de sentença proferida em ação de conhecimento na qual foi reconhecida a nulidade do instrumento de acordo que dá arrimo a esta execução - Improcedência do inconformismo - Prejudicialidade externa configurada - Conveniência de suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da demanda declaratória embora, em princípio, o ajuizamento de ação cognitiva relativa ao débito não tenha o condão de suspender a execução (art. 784, § 1º do CPC), excepcionalmente, no caso em tela, era mesmo recomendável a suspensão do feito executivo - Evidente conexão entre as ações - Feitos que deveriam ter sido juntados oportunamente art. 55 do CPC e Súmula 72 do TJSP - Notória necessidade de se evitar decisões conflitantes - Prejudicialidade externa representada pela demanda declaratória, já sentenciada em favor da parte agravada aplicação, por analogia, do art. 313, V, 'a' do CPC - Suspensão que, ante as peculiaridades do caso concreto, deve mesmo perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida naquela ação declaratória – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21286846920248260000 Botucatu, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 09/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2024).

N
este julgamento, o Desembargador
Relator
Jacob Valente, ponde
rou.

“
É certo que, em princípio, o ajuizamento de ação que busque a declaração de nulidade do título exequendo não tem o condão de suspender a execução, conforme regra contida no § 1º do art. 784 do Código de Processo Civil, a qual dispõe que "a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".

Todavia, no caso específico dos autos, a ação declaratória representa notória prejudicialidade em relação à execução, mormente considerando a prolação de sentença reconhecendo a nulidade do instrumento particular do acordo que dá arrimo a esta execução.

Com efeito, naquela ação de conhecimento (nº 1004223-04.2021.8.26.0079) se busca a declaração de nulidade do instrumento de acordo que se executa no processo de origem.

Evidente, pois, a conexão. A regra acerca da reunião para julgamento conjunto de ações conexas não é absoluta. Ela é relativa, de ordem prática, com a finalidade de evitar a ocorrência de decisões conflitantes que causem perplexidade e insegurança aos jurisdicionados.

No caso, os feitos deveriam ter sido reunidos oportunamente, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 72 deste Tribunal, segundo a qual: "Há conexão entre ação declaratória e execução fundadas no mesmo título".

Isto porque era hipótese evidente de conexão e a possibilidade de decisões em sentidos opostos existia e existe efetivamente.

Em verdade, qualquer decisão que importe eventual excussão de bens dos agravados conflitará com a sentença proferida na ação de conhecimento.

Assim, justamente por não ter sido determinada a reunião dos processos conexos é que se faz necessária a suspensão da execução, considerando a real possibilidade de decisões divergentes acerca do mesmo objeto.

A produção de efeitos em decorrência do que for decidido na ação declaratória em relação à execução de origem não decorre propriamente da prejudicialidade em sentido estrito, mas de uma questão, acima de tudo, de ordem prática.

Se mantido o julgamento de procedência do pedido lá deduzido, haverá o esvaziamento da execução porque o título exequendo terá sido reconhecido nulo.

Se, por outro lado, desacolhido o pedido, a execução prosseguirá porque o título se manterá incólume tudo isso por uma questão de lógica sistêmica.

Assim, excepcionalmente, era mesmo caso de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos com pedido de tutela de urgência).

O fundamento legal para tal suspensão é a aplicação, por analogia, como bem observado pelo magistrado 'a quo', do disposto no art. 313, inciso V, alínea 'a' do Código de Processo Civil, de seguinte redação:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

V quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Neste contexto, evidente no caso dos autos a prejudicialidade representada pela demanda declaratória ajuizada por terceiro (Comissão de Representantes de Adquirentes/Compradores do Empreendimento Imobiliário "Condomínio de Uso Misto Polo Cosmopolitan Vital Brasil"), contra a agravante e já sentenciada em favor da daquela.

A questão acerca da higidez ou não do título exequendo deve ser desatada naquela ação de conhecimento, sendo conveniente a suspensão da presente execução.

Ante o exposto, mantém-se a decisão hostilizada.

Nega-se, pois, provimento ao agravo de instrumento interposto.”

Como se depreende da sentença homologatória de acordo na ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024, as partes consignaram que o valor executado e acordado poderia sofrer diminuição, caso houvesse o pedido com tal objeto na ação renovatória de locação nº 0006170-63.2013.8.08.0024.

É
que na ação renovatória de locação nº 0006170-63.2013.8.08.0024, o
bjetiva-
se
o reconhecimento do direito de abater do valor do aluguel, ao fundamento de que realizaram benfeitorias no imóvel, pedido que não foi acolhido pela sentença de improcedência.

Todavia, restou consignado no acordo celebrado na ação de execução extrajudicial 0036795-41.2017.8.08.0024 que o levantamento dos valores dos alugueis depositados na ação renovatória nº 0006170-63.2013.8.08.0024, somente poderia ser efetivado caso a apelação cível interposta nesta ação renovatória não fosse recebido com efeito suspensivo.

Por outro lado, a ação de execução extrajudicial 5002201-37.2022.8.08.0024 ajuizada por Carlos Alberto dos Santo e Giselia Gonçalves Pimentel Santos (fiadores do contrato de locação) contra Happy Fest Buffet Ltda.-Me, Marcela dos Santos Raizer Moura, Luciano Raizer Moura e Raizer Moura Consultoria e Projetos (locadores), tinha como causa de pedir o direito de regresso dos fiadores.

Na inicial, os autores sustentam que:

“
Em 02/06/2009 fora celebrado Contrato de Locação entre as partes (DOC. 02), no qual os Exequentes e a Quarta Executada (Raizer Moura) figuraram como fiadores dos demais Executados (Happy Fest, Marcela e Luciano).

Pelo referido contrato, Carlos Alberto e Giselia se obrigaram solidariamente com os Executados, ao pagamento de toda e qualquer dívida oriunda do aludido pacto de locação, dentre as quais aluguéis e seus acessórios, impostos, taxas, multas, etc.

Neste prisma, em 05/12/2017, as então locadoras, a quem destinavam a garantia oferecida, ajuizaram ação de execução de título extrajudicial contra os ora Exequentes e os ora Executados – processo nº 0036795-41.2017.8.08.0024 em trâmite perante a 03ª Vara Cível de Vitória/ES (DOC. 03). A demanda executória tinha por objeto o valor inicial de R$ 216.951,07, além das parcelas dos encargos vincendos após a propositura da ação, que se referiam a aluguéis e encargos de natureza jurídico contratual com origem no contrato de locação e acessório de fiança firmado.

No bojo da referida ação, os ora Exequentes sofreram penhora online em suas contas no total de R$ 286.670,27 (duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos (DOC. 04) e, ainda, tiveram dois imóveis penhorados1.

Já os ora Executados não sofreram nenhum tipo de constrição e, tampouco, quitaram o débito.

Em fevereiro de 2019, os ora Exequentes notificaram as Locadoras, para fins de exoneração da fiança, ficando, portanto, responsáveis pela dívida executada apenas até abril de 2019, na forma do art. 835 do Código Civil (DOC. 05).

Ato contínuo, as Locadoras e os ora Exequentes – Carlos Alberto e Giselia dos Santos, estes na qualidade de fiadores, celebraram ACORDO com o intuito de dar fim aos atos de expropriação que vinham sofrendo no bojo da execução e quitar a dívida cobrada (DOC. 06).

Conforme termo de acordo, os ora Exequentes se obrigaram a pagar em favor das Locadoras o total de R$ 886.670,27 referente ao saldo dos aluguéis e encargos locatícios devidos até abril de 2019, data da exoneração da fiança, da seguinte forma:

a) R$ 286.670,27 (duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos), por meio dos valores bloqueados nos autos da execução (extrato de fls. 178 e ss.), acrescidos de eventuais rendimentos do depósito judicial – bloqueado em 07/05/2019; (DOC. 04)

b) R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), por meio de pagamento dos boletos bancários e guias apresentadas pelas Exequentes, relacionados a impostos e encargos do imóvel objeto da execução – pago em 22/03/2021; (DOC. 07

c) R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), no prazo de 100 (cem) dias a contar da expedição de ofício pelo Juízo para levantamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o nº 24969, conforme previsto na cláusula “3)”, abaixo, na conta de Alcure, Pereira & Puppim Advogados, CNPJ: 05.131.637/0001-30, Banco Bradesco - n° 237, Agência - n° 1200-9, Conta Corrente - n° 240203-3 – pago em 26/07/2021. (DOC. 08)

O valor total acordado foi devidamente quitado, conforme comprovantes apresentados e, ainda, conforme declaração de quitação expedida pelas credoras locadoras (DOC. 09).

Na transação, restou expresso que os ora Exequentes, enquanto fiadores que estavam quitando a dívida do devedor principal, iriam se sub-rogar nos direitos das credoras para prosseguimento da execução em face dos devedores principais e demais fiadores, por meio de ação autônoma, na forma do art. 831 do Código Civil e art. 794, §2º do Código de Processo Civil.

Diante disso, após a manifestação das partes, o MM. Juiz da 03ª Vara Cível de Vitória, proferiu sentença, a qual HOMOLOGOU o acordo realizado e RESOLVEU O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO na forma do art. 924, III, c/c 925 do CPC (DOC. 10).

A referida sentença homologatória transitou em julgado em 27/01/2022, após o fim do prazo recursal da ora Executada Happy Fest.

Diante da homologação e do cumprimento integral do acordo com o pagamento da dívida até a data da exoneração da fiança, restou aos Exequentes o direito de regresso em face dos ora Executados, pela via da execução, haja vista a patente existência do débito no valor histórico de R$ 886.670,27 (oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

Os Exequentes notificaram os Executados para quitação do débito e, apesar da realização de algumas tratativas, o pagamento não foi realizado (DOC. 11). Diante deste panorama, e tendo-se esgotado as possibilidades de resolução amigável da contenda, outro subterfúgio não restou para os Exequentes senão buscar o Poder Judiciário, para ver satisfeito seu direito creditício.”

Saliente-se que, embora quando do ajuizamento da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024 já houvesse sido proferida sentença na ação renovatória de locação nº 5002201-37.2022.8.08.0024, contra ela foram interpostos os seguintes recursos: (1) apelação, (2) embargos de declaração na apelação, (3) recurso especial e (4) agravo de instrumento em recurso especial, decorrendo que somente em 24/09/2024 a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial transitou em julgado.

Logo, quando da distribuição da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024 era razoável raciocinar-se com a hipótese de que o recurso especial aviado poderia ser provido
implicando na diminuição d
o valor executado e, em tese, ainda que os fiadores tivessem quitado o valor do acordo celebrado na ação de execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024, a procedência da ação renovatória asseguraria a redução do valor da dívida.

S
ão, portanto, 3 (três) ações: a ação de conhecimento (ação renovatória de locação) e duas ações executivas - uma de execução de título extrajudicial -, sendo que o contrato de locação é a causa de pedir remota de todos as 3 (três)
demandas,
ainda que na ação de execução de título extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024, a causa de pedir próxima seja o direito de regresso, circunstância que não desconstitui o fato de que todas as ações fazem referência
ao
mesmo contrato de locação, sendo prudente que a 3ª Vara Cível de Vitória processe e julgue a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024.

Embora atualmente e
steja
tramitando apenas a ação de execução nº 5002101-37.2022.8.08.0024, a fixação da competência deve ser aferida quando da distribuição do processo,
conforme
dispõe
o art. 43 do CPC,
regra
que estabelece que
“d
etermina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Desse juízo:

“
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU - IRRELEVÂNCIA - CONFLITO ACOLHIDO. - Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não havendo qualquer relevância nas modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo quando houver supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta.”

(TJ-MG - CC: 15192599820228130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CRIAÇÃO DE VARA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PEDIDO DO AUTOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

1. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta", nos moldes do artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O artigo 70 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/08) veda a redistribuição de processos às varas novas, salvo quando se tratar de matéria atinente à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário e da Vara de Execução Fiscal.

3. O art. 4º da Resolução n. 03, de 08/01/2016 do Tribunal Pleno deste E. TJDFT, dispondo sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, disciplina que “não haverá redistribuição de processos para as Varas especificadas no artigo anterior, exceto os inquéritos sem denúncias recebidas na data da instalação, bem como os de competência do Tribunal do Júri, após a decisão definitiva de pronúncia”.

4. Nas demandas de competência relativa, a propositura representa o momento processual adequado para que o autor se manifeste acerca do foro pretendido. Sobre este ato, recai a preclusão lógica em relação ao autor.

5. Embora a parte autora tenha requerido posteriormente a remessa dos autos ao juízo suscitante, não se pode permitir tal mudança, sob pena de ferir o princípio do juiz natural.

6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.”

(TJ-DF 07127953520178070000 - Segredo de Justiça 0712795-35.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E 1ª VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CRIAÇÃO DE VARA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO DE FORMA TEMPORAL. CONTRATO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da 1ª Vara Cível de Águas Claras, quanto ao processamento e julgamento de ação de rescisão contratual.

2. De acordo com o artigo 2º da Resolução nº 1 de 2016 do GP/TJDFT, o Fórum de Águas Claras passou a processar e julgar os processos advindos das Regiões Administrativas de Águas Claras, e Vicente Pires, local do domicílio do autor da ação.

3. Consoante a regra do art. 43 do novo CPC, a competência, em regra, é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem o órgão judiciário cuja competência já estava determinada inicialmente; ou ainda quando as modificações ocorridas modificarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

4. No entanto, quando a competência é fixada com base no critério territorial, não é facultado ao magistrado o exame da matéria de ofício, sob a alegação de que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo, assim, ser conhecida de ofício pelo juiz.

5. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Taguatinga/DF (suscitado) para processar e julgar o processo objeto do presente conflito.”

(TJ-DF 20160020346294 0036878-93.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 06/02/2017, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2017 . Pág.: 90/91)

No mesmo sentido, o art. 59 do CPC dispõe que o
registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, destacando que ainda que uma das ações seja extinta posteriormente o
j
uízo prevento continua competente para processar e julga
r
a outra ação que tramita, a despeito da extinção da ação que provocou a prevenção.

Desse juízo:

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO POSSESSÓRIA - CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PREVENÇÃO CARACTERIZADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA DEMANDA - ART. 59 DO CPC - EXTINÇÃO POSTERIOR DA PRIMEIRA DEMANDA - IRRELEVÂNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. São conexas as ações possessória e de usucapião tendo como objeto o mesmo imóvel.

2. Conforme previsão do art. 59 do CPC, a prevenção ocorre com o registro ou a distribuição da petição inicial.

3. Só descaracteriza a prevenção a extinção do feito ocorrida antes da distribuição do segundo processo.

4. Tendo em vista que a distribuição da ação de usucapião ocorreu após o ajuizamento da demanda reivindicatória, é prevento o juízo ao qual originariamente direcionada a ação reivindicatória, ainda que posteriormente tenha sido extinta esta.”

(TJ-MG - CC: 29343253620228130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Por estas razões, conheço do conflito de competência
e declaro competente o
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024,
proposta pelos fiadores sub-rogados.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5000896-85.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
MM. J
UÍZA
DE DIREITO
D
A 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA
9
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA

REQUERENTES: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E GISELIA GONÇALVES PIMENTEL

REQUERIDOS: HAPPY FEST BUFFET LTDA., MARCELA DOS SANTOS RAIZER MOURA, LUCIANO RAIZER MOURA E RAIZER MOURA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - EPP

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. FIADORES SUB-ROGADOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO E PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Vitória em face do MM. Juiz da 9ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos da ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024, ajuizada por fiadores sub-rogados (Carlos Alberto dos Santos e Giselia Gonçalves Pimentel) contra os locadores (Happy Fest Buffet Ltda., Marcela dos Santos Raizer Moura, Luciano Raizer Moura e Raizer Moura Consultoria e Projetos Ltda. - EPP). O conflito tem origem na divergência sobre qual juízo seria competente para processar e julgar a referida execução, tendo em vista a existência de ações conexas anteriormente distribuídas à 3ª Vara Cível: a ação renovatória de locação nº 0006170-63.2013.8.08.0024 e a execução extrajudicial nº 0036795-41.2017.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:(i) definir se, diante da tramitação prévia de ações envolvendo o mesmo contrato de locação, a 3ª Vara Cível de Vitória é o juízo prevento para julgar a nova execução; (ii) estabelecer se a existência de sentença nas ações anteriores impede o reconhecimento da conexão ou da prevenção, à luz da Súmula nº 235 do STJ e dos arts. 43, 55 e 59 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência deve ser fixada no momento da distribuição da ação, conforme o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes modificações supervenientes de fato ou de direito, salvo nos casos de alteração de competência absoluta ou supressão de órgão jurisdicional.

4.
O contrato de locação constitui a causa de pedir remota comum às três ações (renovatória, execução de título extrajudicial e execução pelos fiadores sub-rogados), o que atrai a regra de prevenção do art. 59 do CPC e a necessidade de reunião das demandas que possam gerar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do mesmo diploma.

5.
Embora a Súmula nº 235 do STJ disponha que a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, no caso concreto ainda pendiam recursos nas ações renovatória e executiva quando da distribuição da nova execução, razão pela qual subsistia o risco concreto de decisões contraditórias.

6.
A suspensão dos processos conexos, até o trânsito em julgado da ação principal (renovatória), é medida adequada à luz do art. 313, V, “a”, do CPC e da jurisprudência que reconhece a prejudicialidade externa entre ação de conhecimento e execução fundada no mesmo título (TJSP, AI nº 2128684-69.2024.8.26.0000).

7.
A 3ª Vara Cível de Vitória, por ter recebido as ações originárias relativas ao mesmo contrato e às mesmas partes, é o juízo prevento e competente para processar e julgar a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024, proposta pelos fiadores sub-rogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação de execução extrajudicial nº 5002201-37.2022.8.08.0024.

Tese de julgamento:

1.
A competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes modificações supervenientes do estado de fato ou de direito (CPC, art. 43).

2.
Há prevenção do juízo que primeiro recebeu demanda envolvendo o mesmo contrato de locação e as mesmas partes, ainda que uma das ações tenha sido posteriormente sentenciada (CPC, arts. 55, §3º, e 59).

3.
Persistindo risco de decisões conflitantes entre ações executivas e de conhecimento, fundadas no mesmo contrato, deve prevalecer o juízo prevento, cabendo, se necessário, a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, §§1º e 3º, 59 e 313, V, “a”; CC, art. 831.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJES, AI nº 5012180-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06/06/2023; TJSP, AI nº 2128684-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 09/07/2024; TJMG, CC nº 2934325-36.2022.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16/02/2023; TJDFT, CC nº 0712795-35.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 16/11/2017.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compões a 1ª
C
âmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA
3
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 5002201-37.2022.8.08.0024
,

nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator
.

V
itória/ES,

de

de 202
5
.

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)